Tribunal: TJMT
Processo: 1011566-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011566-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALBERTO PEREIRA BARBOSA - CPF: 024.681.411-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. MULTA PENAL INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que declarou extinta a punibilidade do apenado pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, a despeito do inadimplemento da pena de multa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é válida a declaração de extinção da punibilidade antes da efetiva intimação do apenado para pagamento da multa penal ou comprovação de hipossuficiência;

(ii) se a ausência de fundamentação específica sobre a capacidade econômica do condenado invalida a decisão.

III. Razões de decidir:

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 931), o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que comprovada a hipossuficiência do apenado.

4. A simples assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, a incapacidade econômica do condenado.

5. A extinção da punibilidade deve ser precedida de intimação específica para pagamento da multa ou comprovação de impossibilidade financeira, sob pena de nulidade da decisão.

6. No caso, a decisão agravada foi proferida antes da intimação do apenado, sem fundamentação quanto à (in)capacidade de pagamento da multa, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da punibilidade pela pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade exige a intimação prévia do apenado para pagamento ou comprovação de hipossuficiência econômica.

2. A ausência de tal intimação e de fundamentação concreta sobre a capacidade financeira do reeducando invalida a decisão que extingue a punibilidade, devendo ser oportunizado o contraditório prévio."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 50 e 51; LEP, art. 181; CPP, art. 666; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.077.170/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 22/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.340.649/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 22/08/2023; TJMT, N.U 1024390-34.2023.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, j. 19/03/2024, DJE 22/03/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

ALBERTO PEREIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. decisão de ID
279996350, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena
n.o 0031568-32.2017.811.0042
,
extinguiu a punibilidade do reeducando
ALBERTO PEREIRA BARBOSA
,
a despeito do inadimplemento da pena de multa.

Nas razões recursais disponíveis sob o ID
279991398, o i. representante do
Parquet
requer a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
não houve qualquer discussão nos autos acerca da condição socioeconômica do reeducando
, e em não restando inequivocamente comprovada a sua absoluta incapacidade financeira, fica obstada a extinção da punibilidade antes do adimplemento da pena de multa, que é sanção penal aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, não se configurando em mera "dívida de valor", como declinado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual são vistas no ID
279996353,
rechaçando-se a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê da decisão de ID
279996355.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
285751360, opina pelo
des
provimento
do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 279996351)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o recorrido
Alberto Pereira Barbosa
cumpria a reprimenda privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do
pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, decorrente de uma única condenação definitiva pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, proveniente da ação penal n.o 0027589-27.2013.811.0002.

Em
08/11/2024
, após constatar o cumprimento integral da pena privativa de liberdade pelo reeducando, a MM.a Juíza
a quo
declarou extinta a punibilidade de
Alberto Pereira Barbosa
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Trata-se de Executivo de Pena em que figura como recuperando ALBERTO PEREIRA BARBOSA.

Analisando os autos, verifico que o reeducando completou o cumprimento total da pena corpórea.

À vista disso, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO ALBERTO PEREIRA BARBOSAPELO CUMPRIMENTO total da pena corpórea.

No que tange a pena de multa, determino que seja elaborado cálculo da multa e, na sequência, seja intimado o recuperando para efetuar o pagamento, em 10 ( dez) dias, advertindo-o quanto à possibilidade de parcelamento.

Decorrido o prazo acima e diante da ausência de comprovação do pagamento da pena de multa e aliado ao fato que do feito não pode perdurar ad aeternum, se tratando de dívida de valor, na forma do art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, EXTRAIA-SE cópia e providencie o ENCAMINHAMENTO à Procuradoria da Fazenda Estadual para adoção das providências pertinentes ao caso.

Aliás, mesmo assentando a Lei 13.964/2019 que a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, não atribui exclusivamente ao MPE a legitimidade para tanto que, aliás, pode continuar a ser cobrada perante o Juízo da Fazenda Pública competente.

Cumpra-se.”
(
vide
ID 279996350, mov. 129.1).

Inconformado, o i. representante do Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

E, deveras, analisando detidamente os autos eletrônicos, tenho que
a pretensão merece
parcial provimento
.

Como cediço,
a questão relativa à natureza jurídica da pena de multa e sua exigibilidade como requisito para a extinção da punibilidade foi objeto de intenso debate jurisprudencial nos últimos anos, culminando na consolidação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Tema 931
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia no 1.785.383/SP e no 1.785.861/SP, revisitou o Tema 931 e estabeleceu a seguinte tese:
"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Tal entendimento foi posteriormente refinado, estabelecendo-se que o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA 931/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revisou o tema 931/STJ, e estabeleceu a seguinte tese: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". 2. Ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, segundo a análise fático-probatória realizada pela Corte local, é inviável a extinção da punibilidade. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp n. 2.077.170/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. "[...] constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares" (AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023). 4. "[...] a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado" (AgRg no AREsp n. 2.289.674/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023). 5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.000.956/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou:

"RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A TOTAL INCAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO PARA ARCAR COM A SANÇÃO PECUNIÁRIA – MERA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – MULTA QUE POSSUI CARÁTER DE SANÇÃO PENAL E DEVE SER DEVIDAMENTE CUMPRIDA – RECURSO IMPROVIDO. [...] Desta feita, muito embora cumprida integralmente a pena privativa de liberdade pelo apenado, sem a comprovação da sua total incapacidade financeira de arcar com a sanção pecuniária, não há como extinguir a sua punibilidade enquanto não efetivado o pagamento."
(N.U 1024390-34.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

In casu
, verifica-se que a decisão agravada declarou extinta a punibilidade de
ALBERTO PEREIRA BARBOSA
em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, determinando apenas a elaboração de cálculo da multa e a intimação do recuperando para efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias; contudo, antecipou que,
decorrido o prazo sem comprovação do pagamento
, seria extraída cópia e encaminhada à Procuradoria da Fazenda Estadual.

Ocorre que, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade,
intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares
.

No caso em apreço, a magistrada declarou extinta a punibilidade sem antes oportunizar ao apenado a comprovação de sua hipossuficiência, tampouco fundamentou concretamente a impossibilidade de pagamento, limitando-se a determinar a intimação para pagamento e, antecipadamente, o encaminhamento à Fazenda Pública em caso de inadimplemento, sob o fundamento genérico de que
"o feito não pode perdurar ad aeternum".

E embora não seja de todo infundado o argumento trazido pela Defensoria Pública nas contrarrazões recursais, no sentido de que a assistência por aquela instituição pode gerar uma presunção relativa de hipossuficiência, cabendo ao Ministério Público acostar provas em sentido contrário (
ex vi
REsp n. 2.091.321/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 24/12/2024); certo é que tal circunstância,
isoladamente considerada
, não dispensa a necessidade de intimação específica para pagamento da multa ou comprovação da impossibilidade financeira de fazê-lo.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado"
(AgRg no AREsp n. 2.289.674/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

É dizer: mesmo na hipótese em que o apenado seja assistido pela Defensoria Pública, é imprescindível que o juízo da execução penal, antes de declarar extinta a punibilidade, intime-o para efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua condição de vulnerabilidade econômica, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a decisão agravada deixou de observar o procedimento adequado, porquanto declarou extinta a punibilidade antes mesmo de intimar o apenado para pagamento ou comprovação de hipossuficiência, o que configura
error in procedendo
a ser sanado por este Tribunal.

Frise-se que não se está a afirmar, de forma categórica, que
ALBERTO
seja ou não hipossuficiente, ou que deva necessariamente pagar a multa para obter a extinção da punibilidade; mas sim a determinar-se a observância do procedimento adequado, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, para que o juízo da execução penal possa manifestar-se fundamentadamente sobre a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, outra solução não há senão a anulação parcial da decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que o juízo da execução penal intime o apenado
ALBERTO PEREIRA BARBOSA
para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar sua hipossuficiência, após o que deverá ser proferida nova decisão sobre a extinção da punibilidade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para o fim de
anular parcialmente
a decisão proferida no bojo do PEP
n.o 0031568-32.2017.811.0042
, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o d. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT proceda à intimação do agravado
Alberto Pereira Barbosa
para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da pena de multa ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo; após o que deverá ser proferida nova decisão acerca da extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025